Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0706235-45.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: IZADORA MARIA CANDIDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A contra a r. sentença de ID 31353127, proferida nos autos da presente ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por IZADORA MARIA CANDIDO, em que o d. juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em suas razões recursais (ID 31353132), os apelantes sustentam, preliminarmente, a incompetência do juízo a quo (2a Vara Cível de Samambaia), ao fundamento de que a demanda versa sobre direitos adquiridos por meio de uma Sociedade em Conta de Participação, conhecida como SCP, regida pelos artigos 991 a 996, o que atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para processamento e julgamento do feito. Subsidiariamente, defendem o encaminhamento dos autos a uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, local da sede da empresa requerida. No mérito, argumentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de valores a serem restituídos. Ao final, requerem o conhecimento e provimento de seu recurso, nos termos da fundamentação recursal. Ausente o preparo, porquanto os apelantes litigam sob o pálio da justiça gratuita. Petição acostada ao ID 31353133, na qual os apelantes pugnam pelo sobrestamento do feito, em razão da decisão proferida no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. A parte apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões, consoante certidão de ID 31353135. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de sobrestamento do feito formulado na petição de ID 31353133. Em sessão do dia 26 de julho de 2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu, parcialmente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados desta Corte e que contenham controvérsia a respeito das seguintes questões: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Diante disso, levando-se em consideração que o presente recurso discute as questões supramencionadas, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador